Tribunal: TCU
Processo: 046.938/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo órgão concedente em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais no objeto pactuado mediante Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do responsável Sr. Valdir Ganzer, à época Titular da Secretaria de Transporte do Estado do Pará - Setran/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 43/2009, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e a aludida Secretaria de Estado, para fornecimento de combustível a ser utilizado nas ações de recuperação/reconstrução do cenário de desastres, bem como nas ações de socorro e apoio às atividades a serem desenvolvidas nos municípios abrangidos pelo plano de ação emergencial no Estado do Pará. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Valdir Ganzer e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 17/6/2009 8.000.000,00 Débito 7/4/2010 110.821,16 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Valdir Ganzer a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência.